Tribunal: TJES
Processo: 5000251-25.2021.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-25.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: AFONSO LUIZ DE LAZARI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000251-25.2021.8.08.0057

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RECORRIDO: AFONSO LUIZ DE LAZARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERDA DOS DENTES E DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. LESÃO CRÂNIO FACIAL. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA movida por
AFONSO LUIZ DE LAZARI
, que assim decidiu:
“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, com correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 580, STJ) e juros de mora a partir da citação (Súmula 426, STJ)”
.

Em sede recursal (ID 15552766), a recorrente defende que inexiste cobertura para lesões na função mastigatória e perda dos dentes.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15552771).

A requerida ao ID 16723485 apresentou pedido de “desistência da ação”.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Não há como interpretar o pedido de ID 16723485 como de desistência recursal, eis que completamente dissociado da realidade dos autos,
haja vista que pleiteia a extinção do feito sem análise do mérito
.

A questão se refere a um acidente automobilístico envolvendo o autor na data de 29/03/2019, na Rodovia ES 080, Zona Rural de Águia Branca-ES.

Consta dos autos, mais precisamente no ID 15552756, laudo do DML esclarecendo que:
“1) Se a vítima sofreu lesões em decorrência direta do acidente de trânsito, causadoras de invalidez permanente por não serem suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica: Invalidez permanente em decorrência direta do acidente; 2) Qual(is) o(s) órgão(s) ou segmento(s) do corpo da vítima sofreu(ram) a(s) perda(s) anatômica(s): Dentes 13, 23, 16 e 26; 3) Se a invalidez permanente é total ou parcial: Invalidez permanente total; 4) Sendo parcial a invalidez, informar se é completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais: Invalidez completa; 5) Sendo parcial incompleta, informar se a repercussão de cada perda é intensa, média, leve ou residual: perda dos movimentos mastigatórios e comprometimento da fala”
.

No caso em tela, correta a aplicação da tabela prevista na Lei nº 6.194/1974, mais precisamente ao estabelecer indenização em caso de Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, fato que ocorreu nos autos e está devidamente comprovado, na proporção de 100%, considerando que a invalidez é permanente e total.

Colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AO LAUDO PERICIAL. JUIZ NÃO ADSTRITO AO LAUDO.
DANO ANATÔMICO E/OU FUNCIONAL PERMANENTE. PERDA DE TODOS OS DENTES. CORRETO ENQUADRAMENTO COMO LESÃO NAS ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS. SENTENÇA MANTIDA
. APELO NEGADO. 1. A perda de dentes decorrente de acidente de trânsito, com interferência na mastigação, enquadra-se como lesão nas estruturas craniofaciais apta ao recebimento da indenização pelo seguro DPVAT, razão pela qual deve ser mantida a sentença. 2. Ademais, apesar de haver tratamento para a perda de dente (implante dentário), é evidente que a substituição aos elementos dentários perdidos importará, de qualquer modo, perda de funcionalidade, notadamente no que diz respeito à função mastigatória e fonatória. 3. Precedentes dos Tribunais Pátrios. 4. Cumpre salientar ainda que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, o qual, no presente caso, respondeu questão com análise indevida de enquadramento na tabela DPVAT (ID nº 33775449, pág.01, item 5), portanto, corretamente utilizado apenas como balizamento para decisão final. 5. Assim, por estar a sentença em harmonia com a legislação e a jurisprudência pertinentes à matéria, inclusive no tocante ao enquadramento da invalidez como lesão de estrutura craniofaciais, impositiva é a sua manutenção. 6. Apelo negado. 7. Honorários sucumbenciais em percentual máximo. (TJ-PE - Apelação Cível: 00028229120148171110, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 11/07/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)